Tribunal: CARF
Processo: 10711.725601/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725601/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.746 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o feito
em diligência para que a unidade de origem providencie a juntada aos autos das cópias dos autos
de infração, e seus anexos, contidos nos processos no 10711.725533/2011-04 e no
10711.725534/2011-41, a partir dos quais seja possível identificar a fundamentação fática e o
enquadramento legal que dão amparo ao lançamento, a fim de que seja verificada a alegada
identidade entre as demandas, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Carolina
Machado Freire Martins e Ricardo Piza di Giovanni, que votavam por enfrentar o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725601/2011-27
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725601/2011-27

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela
desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois
segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada contesta as alegações, afirmando
inexistir enquadramento sustentável a imputação da respectiva penalidade.
Além disso, traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca de
infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de
penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma
legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 16/05/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 12/09/2018,
apresentou em 11/10/2018 o recurso voluntário de fls. 85/111, alegando, em síntese:
i.
a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo
único, do CTN;
ii.
A litispendência em relação aos processos administrativos fiscais no
10711.725533/2011-04,
10711.725602/2011-71,
10711.725534/2011-41,
10711.725729/2011-91, 10711.725728/2011-46, 10711.725730/2011-15 e
10711.725731/2011-60, em que a Recorrente foi penalizada pela mesma
autoridade, sob os mesmos fundamentos legais, oriundo da mesma operação.
Acaso não acolhida a litispendência, é de se reconhecer a sua conexão, o que
impõe o julgamento em conjunto.
iii.
A nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autoridade aponta para
tipificação da penalidade em estudo os artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53,
54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como
irregular ocorreu antes da vigência do novo Regulamento Aduaneiro.
iv.
o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e submasters e
na indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse
sentido, o agente de navegação e o agente de carga promoveram em tempo
hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725601/2011-27

Federal Brasileira, em especial quanto à escala em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos masters e submasters acima mencionados, de modo
que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
v.
que a responsabilidade pelo cometimento de infrações em matéria
aduaneira não é objetiva e sim por culpa presumida, nos termos da correta
interpretação a ser dada ao artigo do artigo 136 do CTN, norma de maior
hierarquia, em detrimento da disposição contida no artigo 94, parágrafo 2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966;
vi.
a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vii.
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade, em referência, que não obedece a qualquer critério de
individualização.
viii.
a vedação do bis in idem, pois, embora não explicitado no relatório, também
nos processos administrativos no 10711.725533/2011-04, 10711.725534/2011-
41, 10711.725602/2011-71, 10711.725729/2011-91, 10711.725728/2011-46,
10711.725730/2011-15 e 10711.725731/2011-60, a Recorrente sofreu
penalidade idêntica pela mesma operação. Assim, tal penalidade deve ser
reduzida à ocorrência de um só fato, ou seja, de R$ 40.000,00, somando a
multa aplicada nos processos em questão para R$ 5.000,00.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de violação à
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade expressamente prevista no artigo
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n.o 37/1966 e, como já é cediço, é defeso a esse
colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos
órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste Conselho,
verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725601/2011-27

Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da nulidade do auto de infração
Em preliminar, sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo, visto que é
tipificado pelos artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53, 54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n.o
6.759/2009, sendo que o fato tido como irregular ocorreu antes da vigência desse diploma.
Consta em diversas passagens do auto de infração em questão, que o
enquadramento legal da multa lavrada é o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, dispositivo em vigor desde
muito antes da ocorrência da infração, que se deu em 20/10/2008. Veja-se:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725601/2011-27

Ademais, os dispositivos do Regulamento Aduaneiro de 2009 dispostos no auto
de infração regulam não a penalidade aplicada em si, e sim a atividade e o exercício da
administração aduaneira, compreendendo a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior.
Não acolho a nulidade suscitada.
Da preclusão na constituição definitiva do crédito
Ainda em questão antecedente, sustenta a Recorrente que, por força do artigo 24
da Lei no 11.457/2007, ou, ainda, do artigo 173, parágrafo único, do CTN, estar-se-ia diante de
situação de preclusão do direito da Fazenda de constituir definitivamente o crédito tributário,
visto que a Impugnação ofertada em 18/11/2011 foi julgada pela DRJ apenas em 16/05/2018,
valendo também destacar que foi cientificada do teor do mencionado acordão apenas em
12/09/2018, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
As normas que regem o processo administrativo fiscal encontram-se dispostas no
Decreto no 70.235/1972, no qual não se prevê qualquer hipótese de preclusão durante a
constituição definitiva do crédito fazendário. A esse respeito, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário se submete tão somente ao prazo decadencial previsto no artigo 173
do CTN, e, enquanto se desenvolve o processo administrativo fiscal que visa a dotar de
definitividade o crédito lançado, não tem início o prazo prescricional para sua cobrança, nos
termos do artigo 174 do CTN.
Além disso, trata-se o artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, de
prazo impróprio, o qual, conquanto seja utilizado para estabelecer um marco temporal para a
configuração de oposição ilegítima ao reconhecimento de créditos contra a Fazenda, não tem
quaisquer efeitos no que se refere ao crédito fazendário constante em auto de infração.
Por fim, é bom lembrar que esta Casa tem jurisprudência sumulada no enunciado
de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”, pelo que incabível o seu acolhimento da pretensão da Recorrente.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.746 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725601/2011-27

Da litispendência e da conexão entre as demandas, bem como do bis in idem
A Recorrente sustenta que, nos
processos
no 10711.725533/2011-04,
10711.725602/2011-71, 10711.725534/2011-41, 10711.725729/2011-91, 10711.725728/2011-
46, 10711.725730/2011-15 e 10711.725731/2011-60, teria sido penalizada pela mesma
autoridade, sob os mesmos fundamentos legais, oriundo da mesma operação, devendo ser
reconhecida a litispendência das demandas ou, ao menos, a sua conexão, impondo, de todo
modo, o julgamento em conjunto. Pelas mesmas razões, no mérito, deveria ser reconhecido o bis
in idem, impondo a aplicação da penalidade uma única vez.
Conquanto a multa lavrada nesse e nos outros processos tenham decorrido da
desconsolidação extemporânea de conhecimentos vinculados à mesma embarcação (MSC Diden,
que atracou às 13h40min de 20/10/2008 no Porto do Rio de Janeiro - Manifesto no
130.850.199.0186) e ao mesmo conhecimento master (MBL) no 130.805.197.026.481, referem-
se a conhecimentos houses (HBL) distintos, pelo menos do que se refere aos processos no
10711.725602/2011-71, 10711.725729/2011-91, 10711.725728/2011-46, 10711.725730/2011-15
e 10711.725731/2011-60
Com efeito, enquanto neste processo a infração decorre da desconsolidação
extemporânea do house (HBL) no 130.805.197.699.206, naqueles processos a infração decorre da
desconsolidação extemporânea dos houses (HBL) no 130.805.197.701.715 (processo no
10711.725602/2011-71), no 130.805.197.721.155 (processo no 10711.725729/2011-91), no
130.805.197.705.036 (processo no 10711.725728/2011-46), no 130.805.197.731.037 (processo no
10711.725730/2011-15) e no 130.805.197.745.259 (processo no 10711.725731/2011-60), não se
configurando qualquer litispendência ou necessária conexão entre as demandas.
O mesmo não pode ser afirmado em relação aos processos no 10711.725533/2011-
04 e no 110711.725534/2011-41, os quais, diferentemente dos demais, não se encontram
distribuídos para esse colegiado.
Assim, impõe-se a conversão do presente em diligência à unidade jurisdicionante
a fim de que sejam acostados aos autos as cópias dos autos de infração e seus anexos contidos
nos processos no 10711.725533/2011-04 e no 110711.725534/2011-41, a partir dos quais seja
possível identificar a fundamentação fática e o enquadramento legal que dão amparo ao
lançamento a fim de que seja verificada a alegada identidade entre as demandas.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 182
DF CARF MF
Original